Tribunal: STF
Processo: Rcl 86203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mário Celso Heins em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1004726-94.2016.8.26.0533), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O feito em questão toca matéria de improbidade administrativa ajuizada em face deste Reclamante por suposta infração ao art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, ante gastos com publicidade institucional de órgãos públicos. 



    Pois bem. A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda para condenar o Reclamante como incurso no art. 11, inciso I, da LIA, diante de suposto gasto com publicidade institucional, dentro do período de três meses que antecederam o pleito eleitoral, bem como ao fundamento de que, ao longo do exercício de 2012, realizou-se gastos com publicidade oficial que superaram a média nos três exercícios financeiros antecedentes.



    Assim, a sentença condenatória aplicou as seguintes sanções ao Reclamante: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos; e b) condenação ao pagamento de multa civil equivalente a 20 (vinte) vezes o valor da última remuneração integral percebida no cargo. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. 



    Em seguida, o Reclamante interpôs recurso de apelação, o qual fora negado provimento, mantendo-se a sentença prolatada, conforme ementa do acórdão paulista, ora transcrita:



    [...]



    Os autos então subiram ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação e julgamento do Agravo em Recurso Especial e lá houve todo o trâmite recursal (ARESP Nº 1587243), até o esgotamento da via recursal no STJ e remessa dos autos a esta Colenda Corte Suprema para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE nº 1461936). 



    [...]



    Encerradas as vias recursais perante o C. STJ, o feito foi remetido a esta Corte Suprema, para processamento e julgamento do ARE (ARE nº 1.461.936). Na sequência, proferido despacho do Ilustre Presidente desta Colenda Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, determinando a devolução dos autos ao TJSP para o juízo de conformação, conforme o artigo 1.030 do CPC à luz da sistemática da repercussão geral (Temas n.º 339, 424 e 660) fls. 913-915. 



    Em razão desta decisão, o feito retornou à Corte Paulista, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de fls. 451-463 com fundamento no Tema 399 do STF, entendendo inexistente a repercussão geral em casos análogos (fls.918-919).



    Contra tal decisão da Corte Paulista, foi interposto Agravo Interno, inclusive demonstrando a repercussão geral sob o prisma do Tema 1199, haja vista que o Reclamante foi condenado por dispositivo legal não mais previsto em nosso ordenamento jurídico. No entanto, o Agravo Interno foi improvido, e em face dele foram opostos Embargos de Declaração, evidenciando ponto obscuro, haja vista a necessidade de enfrentamento do tema conforme as alterações promovidas na Lei nº 8.429/92 e o Tema 1199. No entanto, os Embargos foram rejeitados. Sobre a matéria, a Corte Paulista narrou que o Superior Tribunal de Justiça já havia apreciado e negado o tema, sob o fundamento da irretroatividade das alterações legislativas ao presente feito. 



    [...]



    Assim, diante da manifesta violação pelo STJ e pelo TJ-SP às Teses do Tema 1199/STF, fez-se necessário o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, com o fim de que seja garantida a autoridade da decisão emanada por este Pretório Excelso.” 



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente os acórdãos reclamados, por violação às teses firmadas no julgamento do Tema 1199/STF (que atestam a atipicidade objetiva e subjetiva das condutas do Reclamante), julgando-se improcedente a ação de improbidade nº 1004726-94.2016.8.26.0533”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na demanda originária, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário para desafiar o acórdão do TJ/SP que manteve a condenação da parte requerida, ora Reclamante, às penas da improbidade administrativa.



    Recebidos os autos nesta SUPREMA CORTE, o ARE 1.461.936/SP foi devolvido ao Tribunal de origem, por decisão da Presidência, para os fins do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil (eDoc. 17).



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente